Tribunal: TJDFT
Processo: 0003881-77.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. DIVERGÊNCIAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – Nos crimes sexuais contra vulnerável, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância. Contudo, para fundamentar o decreto condenatório, a palavra da vítima necessita ser firme e coerente, além de estar em consonância com os demais elementos de prova.
II – A constatação de que as versões apresentadas pela suposta vítima na Delegacia e em Juízo contém divergências quanto à dinâmica delitiva, além de dissonantes com todos os demais relatos, é impositiva a manutenção da sentença absolutória, em observância aos princípios da não culpabilidade e in dubio pro reo.
III – Recurso conhecido e desprovido.